Tribunal: TJPA
Processo: 0802979-82.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802979-82.2018.8.14.0040

APELANTE: LOCTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO A DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.
À UNANIMIDADE.

1. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso e obscuro, pois deixou de considerar que o reconhecimento da decadência, somente ocorreu após a interposição do recurso de apelação e que esta circunstância acarreta na impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. A circunstância suscitada pelo Recorrente não se tratar de obscuridade ou omissão, pois o reconhecimento da decadência em processo conexo, se antes ou após a interposição do recurso, em nada modifica o resultado do julgamento, haja vista que não houve desistência do apelo.

2. A majoração dos honorários de sucumbência recursal, não representa penalização pelo não provimento do recurso, uma vez que decorre da aplicação lógica do art. 85, § 11 do CPC, que estabelece a possibilidade de majoração dos honorários, em decorrência do trabalho realizado pelo advogado em 2º grau de jurisdição.

3. Os critérios para majoração dos honorários em sede recursal decorrem da previsão contida no art. 85, § 2º do CPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional na apresentação de contrarrazões, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço e acompanhamento da demanda em 2º grau de jurisdição, que na época do julgamento do apelo contava com cerca de 03 (três) anos de tramitação, sendo, portanto, adequado o percentual de 2% utilizado para majoração da verba honorária de sucumbência.

4.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos
apenas para esclarecer os critérios utilizados para majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0802979-82.2018.8.14.0040
) opostos
pelo
ESTADO DO PARÁ
contra LOCTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
TRIBUTÁRIO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. TRIBUTO NÃO RECOLHIDO. TERMO INICIAL DEVE SER O
PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O TRIBUTO PODERIA TER SIDO LANÇADO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 173, I DO CTN E SÚMULA 555 DO STJ. PRAZO DE 05 ANOS TRANSCORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECADÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NACESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação anulatória, em decorrência do decurso do prazo decadencial para constituição do crédito tributário.

2. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, se apesar da existência da obrigação de recolher o imposto, o contribuinte deixa de realizá-lo, o prazo decadencial de cinco anos terá início apenas no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ter sido lançado, em conformidade com o artigo 173, I do CTN. Incidência da Súmula 555 do STJ.

3. No caso em análise, tendo o fato gerador ocorrido no ano de 2012, o termo de início do prazo decadencial de 05 (cinco) anos teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 01 de janeiro de 2013 e, tendo o lançamento ocorrido em abril de 2018 houve o decurso do prazo.
Recurso de apelação conhecido e não provido.

4. Manutenção da sentença em sede de remessa necessária.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no acórdão, aduzindo que o reconhecimento de decadência, que foi um dos fundamentos para não provimento do recurso, ocorreu após a interposição da Apelação, portanto não poderia repercutir em penalização com a majoração dos honorários de sucumbência.

Sustenta a ausência de análise sobre o trabalho adicional realizado em grau recursal, o que deveria restringir a majoração dos honorários conforme art. 85, §11º do Código de Processo Civil, caso não constatada atividade processual que justificasse o aumento.

A Embargada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso e obscuro, pois deixou de considerar que o reconhecimento da decadência, somente ocorreu após a interposição do recurso de apelação e que esta circunstância acarreta na impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

No entanto, a circunstância suscitada pelo Recorrente não se tratar de obscuridade ou omissão, uma vez que o reconhecimento da decadência em processo conexo, se antes ou após a interposição do recurso, em nada modifica o resultado do julgamento, haja vista que não houve desistência do apelo.

Ademais, a majoração dos honorários de sucumbência recursal, não representa penalização pelo não provimento do recurso, uma vez que decorre da aplicação lógica do art. 85, § 11 do CPC, que estabelece a possibilidade de majoração dos honorários, em decorrência do trabalho realizado pelo advogado em 2º grau de jurisdição.

Por fim, com relação à alegada omissão em relação aos critérios para majoração do percentual de 2% sobre o proveito econômico obtido pela Embargada, assiste razão ao embargante, devendo ser aclarados os critérios utilizados para majoração dos honorários de sucumbência.

Os critérios para majoração dos honorários em sede recursal decorrem da previsão contida no art. 85, § 2º do CPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional na apresentação de contrarrazões, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço e acompanhamento da demanda em 2º grau de jurisdição, que na época do julgamento do apelo contava com cerca de 03 (três) anos de tramitação, sendo, portanto, adequado o percentual de 2% utilizado para majoração da verba honorária de sucumbência.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para esclarecer os critérios utilizados para majoração dos honorários de sucumbência recursal, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/06/2024